Tribunal: TJDFT
Processo: 0725394-96.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. NO-SHOW NO VOO DE IDA. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO DE VOLTA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso inominado interposto contra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 1.013,83 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais.
1.1. Fatos Relevantes. O recorrido alega que adquiriu passagens aéreas para voar de Brasília para zona da mata e que, durante a conexão ocorrida no aeroporto de Congonhas-SP, houve alteração do portão de embarque sem a prévia comunicação ao consumidor, motivo pelo qual perdeu o voo e se dirigiu à cidade de destino por meio de transporte terrestre; aponta que, em razão do ocorrido, a companhia aérea cancelou o voo de volta de forma unilateral, sem a correspondente devolução do valor pago, mesmo diante da aquisição de programa de garantia para cancelamentos de voo, que não foi observado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva da recorrente; (ii) decidir sobre a existência de falha na prestação dos serviços e a responsabilidade da recorrente; (iii) examinar se o fato acarretou dano moral ao recorrido e avaliar a possibilidade de redução do valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva. A teoria da asserção orienta que a legitimidade deve ser aferida com base nas alegações da petição inicial. A análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo consumidor é questão relativa ao mérito da causa. Além disso, considerando a solidariedade de toda a cadeia de fornecedores, a empresa intermediadora na compra de passagens aéreas tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
4. Da Responsabilidade do Fornecedor de Serviços. Incidência dos arts. 2o e 3o do CDC.
5. A jurisprudência do STJ reconhece que a prática conhecida como no-show é ilícita, evidenciando a falha na prestação dos serviços, ensejando a reparação por danos morais (AgInt no REsp no 1.906.573/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 31.05.2021, DJe 04.06.2021). 5.1. Precedentes das Turmas Recursais do DF indicam o mesmo entendimento (Acórdãos 1972809, 1959787, 1937147 e 1901855).
6. A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que o valor do dano moral fixado pelo Juízo de origem deve ser modificado apenas quando demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. O valor indenizatório de R$3.000,00 mostra-se razoável, proporcional e suficiente para compensar o prejuízo suportado pelo recorrente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO, preliminar rejeitada e, no mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida e condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

Legislação relevante citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 2o, 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.906.573/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 31.05.2021, DJe 04.06.2021; TJDF, acórdão 1972809, processo n. 0706650-83.2024.8.07.0010, Relator (a) ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 11/03/2025; TJDF, acórdão 1959787, processo n. 0713567-88.2024.8.07.0020, Relator (a) ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 05/02/2025.